Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717668-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS AGRAVADO: MARILIA DE LIMA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ MAURO ESTEVES DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, no 0007725-41.2018.8.07.0001, em que contende com MARÍLIA DE LIMA BARROS. A decisão agravada nomeou perito para apurar o valor locatício de mercado do apartamento n.o 308 do bloco J da SQN 308, Asa Norte, Brasília/DF, pertinente ao período compreendido entre 02 de fevereiro de 2018 e os dias atuais (ID 117954850): “Os lindes da pretensão deduzida na inicial foram delimitados pelo Juízo na decisão de id. 31847012, circunscrevendo-se ao pagamento dos valores supostamente devidos à autora pelo réu em razão da fruição exclusiva, por esta parte, dos bens objeto do condomínio existente entre os litigantes, quais sejam, o apartamento n.o 308 do bloco J da SQN 308, Asa Norte, Brasília/DF; o apartamento n.o 110 do bloco 2 do n.o 262 da rua São Clemente, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ; Casa sede do Sítio Gaivota, situado em Águas Lindas de Goiás/GO, incluindo o usufruto da gleba 2, com 71 ha; Gleba 1 do Sítio Gaivota, com tamanho entre 99 ha e 115 ha; e, 12 residências de trabalhadores da granja localizadas na Gleba 1 do Sítio Gaivota. Cotejando estes autos com o feito de n.o 0035911-45.2016.8.07.0001, a ele associados, apura-se que o réu reside no móvel sito na SQN 308, Asa Norte, Brasília/DF, e detém a fruição exclusiva do imóvel sito no Rio de Janeiro, tendo, inclusive, condicionado sua ocupação pela autora ao "estabelecimento das condições pelas quais se dará a dissolução do patrimônio comum, o qual envolve outros bens, direitos e, sobretudo, dívidas expressivas ainda pendentes de pagamento", bem como das Glebas 1 e 2 do Sítio Gaivota, impondo-se concluir que a prova técnica deferida nos autos deve abranger todos esses bens. Porém, a apuração das indenizações devidas pelo réu em razão das fruições em questão reclama perscrutação por meio de ciências distintas, incumbindo ao corretor de imóvel registrado no respectivo órgão de classe a apuração do valor locatício de mercado dos aludidos imóveis urbanos pertinente ao período compreendido entre o momento em que aquela parte teve ciência inequívoca da irresignação da autora quanto a fruição exclusiva de tais bens, "in casu", à míngua de demonstração de notificação prévia, a data da citação realizada nesta ação, qual seja, 02 de fevereiro de 2018 (id. 31846941, página 124), e os dias atuais. Lado outro, no que se refere às glebas de terra do Sítio Gaivota, uma vez que a valoração de sua fruição é indissociável dos rendimentos auferidos por meio da atividade econômica nelas explorada, a apuração da expressão financeira da indenização postulada deve ser realizada pela "expert" contábil nomeada nos termos da decisão de id. 102246547, observando-se, frise-se, exclusivamente no que se refere à pretensão deduzida nesta ação, a mesma delimitação temporal fixada no parágrafo anterior. Ante o exposto, e em complementação à decisão de id. 31847012, nomeio o perito corretor de imóveis Antônio Bartasson Neto, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT, para que apure o valor locatício de mercado do apartamento n.o 308 do bloco J da SQN 308, Asa Norte, Brasília/DF pertinente ao período compreendido entre 02 de fevereiro de 2018 e os dias atuais. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e, querendo, indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se o perito corretor de imóveis ora nomeado para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados pela autora. Sem prejuízo, depreque-se a realização de perícia, por corretor de imóveis, a fim de também aquilatar o valor locatício de mercado do apartamento n.o 110 do bloco 2 do n.o 262 da rua São Clemente, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, incumbindo à autora o pagamento das custas judiciais e dos honorários do perito que vier a ser nomeado. Fica desde logo consignado, ademais, que a apuração de eventuais despesas comuns pertinentes aos bens objeto deste feito suportadas exclusivamente pelo réu e, se for o caso, a compensação de créditos e débitos, terá lugar na ação de extinção de condomínio de n.o 0035911-45.2016.8.07.0001, que aqui também tramita. Por fim, intime-se a perita contábil Mara Alves de Lira Cavalcanti para que apresente sua proposta de honorários.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 120602209, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 122300572: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por JOSÉ MAURO ESTEVES DOS SANTOS contra a decisão de id. 117954850, que complementou a decisão de id. 31847012, fixando os lindes da pretensão deduzida na inicial. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de supostas contradição, omissão e obscuridade, porquanto não teria estabelecido o termo "ad quem" a ser observado pela perita contábil nomeada e, tampouco, delimitado a abrangência da aludida prova técnica e não teria observado que o embargante não estaria na fruição dos imóveis sitos na SQN 308, Asa Norte, Brasília/DF e na Rua São Clemente, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ; e que não se opôs à ocupação do imóvel sito no Rio de Janeiro/RJ pela autora. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 120602209. Contudo, no mérito, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada, em si, não apresenta contradições e que as disposições nela contidas se encontram fundamentadas, tampouco padecendo de omissões ou obscuridades. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 120602209 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Neste recurso, o agravante pede que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada que a perícia contábil se limite à análise das contas prestadas no período de janeiro/2014 a fevereiro de 2017, bem como seja afastada a realização de perícia para apurar valor locatício dos apartamentos, por ser totalmente descabida. Sucessivamente, pede pela antecipação da tutela recursal, e requer, ao menos a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a realização da perícia, até decisão final, de modo a evitar danos processuais, tudo nos moldes do que autoriza o art. 1.019, inciso I do CPC. No mérito, a cassação da decisão agravada em decorrência da ausência de fundamentação e, consequente, negativa de prestação jurisdicional, ou a reforma a decisão, de modo que seja determinado que a perícia contábil a ser realizada se limite à análise das prestações de contas da granja para produção de ovos férteis no período de janeiro de 2014 até fevereiro de 2017; bem como requer que seja reformada a decisão para afastar a realização de perícia por corretor de imóveis par apuração de valor locatício dos apartamentos, uma vez que o agravante não se encontra na fruição exclusiva dos mesmos. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado tão somente determinou a realização de perícia e nomeou perito para apurar o valor locatício de mercado do apartamento objeto dos autos, no período compreendido entre 2 de fevereiro de 2018 e os dias atuais (ID 117954850). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). No caso em tela, à decisão que nomeia perito e determina a realização de perícia para apuração de valores de aluguel não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator